Tribunal: TJSP
Processo: 2105349-26.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução fiscal – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Arguição de nulidade das CDA's afastada – Liquidez, certeza e exigibilidade da dívida fiscal não elidida por prova inequívoca em sentido contrário – Recurso não provido.